Tribunal: TJSP
Processo: 1016015-26.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação revisional de contrato de financiamento c. c. pedido de consignação em pagamento" – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Interposição de recurso totalmente genérico, que não impugna especificamente nenhum dos fundamentos da r. sentença – Descumprimento dos requisitos previstos no artigo 1.010, incisos II e III, do CPC –

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação revisional de contrato de financiamento c. c. pedido de consignação em pagamento" – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Interposição de recurso totalmente genérico, que não impugna especificamente nenhum dos fundamentos da r. sentença – Descumprimento dos requisitos previstos no artigo 1.010, incisos II e III, do CPC – Violação ao princípio da dialeticidade – Recurso que não comporta conhecimento – Aplicação do artigo 932, inciso III, do CPC – Honorários advocatícios majorados – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622483
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016015-26.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUIZ
ANTONIO MOREIRA CORREIA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016015-26.2020.8.26.0002 -Voto no 39843
2
VOTO 39843
APELAÇÃO N° 1016015-26.2020.8.26.0002
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUÍZA PROLATORA
: VANESSA SFEIR
APELANTE
: LUIZ ANTONIO MOREIRA CORREIA
APELADA
: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A
COMARCA
: SÃO PAULO
RECURSO Apelação “Ação revisional de contrato de
financiamento c. c. pedido de consignação em pagamento”
Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente
procedente a demanda Interposição de recurso totalmente
genérico, que não impugna especificamente nenhum dos
fundamentos da r. sentença
Descumprimento dos
requisitos previstos no artigo 1.010, incisos II e III, do CPC
Violação ao princípio da dialeticidade Recurso que não
comporta conhecimento Aplicação do artigo 932, inciso
III, do CPC
Honorários advocatícios majorados

Recurso não conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016015-26.2020.8.26.0002 -Voto no 39843
3
1)
Cuida-se
de
“ação
revisional
de
contrato
de
financiamento c. c. pedido de consignação em pagamento c. c. pedido de
antecipação de tutela” (fls. 01/16) julgada parcialmente procedente (fls.
156/160), cujo relatório fica adotado.
A apelação é de LUIZ ANTONIO MOREIRA CORREIA (fls.
162/170).
Em síntese, argumenta que a ação não merecia ser julgada
da forma como lançada na r. sentença, eis que o apelante aforou a ação com
fulcro no que respeita a legislação pertinente, demonstrando sua perfeita
constituição diante dos documentos encartados.
Aduz que o respeitável entendimento do Juízo “a quo”
deixou de analisar quase que a totalidade dos pedidos formulados na inicial, e
que quando a parte ajuíza ação revisional, pretende a análise de todas as
cláusulas do contrato, o que não ocorreu no caso vertente, pois uma análise
mais aprofundada da avença certamente ensejaria a total procedência da
ação.
Diz que o MM. Juiz não atuou com o acerto que sempre
prevalece em suas decisões, uma vez que julgou a ação improcedente sem se
atentar aos pressupostos essenciais e aos documentos encartados, que
mereciam uma análise mais acurada.
Afirma que não pode ser ceifado de seu direito e que as
tarifas em testilha possuem como função precípua obter proveitos econômicos
sob o desconhecimento do consumidor, sendo que os custos dos serviços são
de interesse único e exclusivo da instituição bancária, e inerentes à própria
atividade que já é remunerada pelos juros fixados.
Alega que houve violação ao dever de informação, previsto
no artigo 46 do CDC, e que os valores cobrados revelaram excessiva
vantagem ao fornecedor, em detrimento do consumidor, nos termos do artigo
51, inciso IV, do CDC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016015-26.2020.8.26.0002 -Voto no 39843
4
Salienta que o apelado não comprovou a efetiva prestação
do serviço relativo a “Tarifa de Avaliação do Bem”, conforme determina o
recurso repetitivo julgado pelo STJ cadastrado sob o Tema 958, e que a
cobrança de juros capitalizados mensalmente é ilegal, além de ferir o princípio
do equilíbrio contratual, onerando excessivamente o consumidor, conforme
Súmula 121 do STF, sendo que a multa moratória não pode ultrapassar 2%
(dois por cento), conforme precedente jurisprudencial colacionado.
Por fim, sustenta que a cobrança de IOF constitui “bis in
idem”, requerendo o recebimento do apelo em ambos os efeitos e o seu
provimento.
A apelada apresentou contrarrazões em fls. 173/190.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011 do
Órgão Especial deste Tribunal, as partes foram intimadas sobre o julgamento
virtual (fls. 246/247). Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação, conforme
certidão de fls. 248.
Recurso regularmente processado, todavia ausente o
preparo por ser o apelante beneficiário da gratuidade da justiça (fls. 60).
É o relatório.
2) Inicialmente, nos termos do § 3o, do artigo 1.010 do CPC,
deve ser realizado o exame de admissibilidade do recurso de apelação
interposto por LUIZ ANTONIO MOREIRA CORREIA (fls. 162/170).
Com efeito, dispõe o artigo 1.010 do CPC que:
“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao
juízo de primeiro grau, conterá:
I - os nomes e a qualificação das partes;
II - a exposição do fato e do direito;
III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de
nulidade;
IV - o pedido de nova decisão.” (Destaques do Relator).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016015-26.2020.8.26.0002 -Voto no 39843
5
Em comentários ao referido dispositivo, ensinam os ilustres
professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery (in “Código de
Processo Civil Comentado”, 16a edição RT, 2016, página 2209):
“Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e
de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença
recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser
conhecido.” “Pedido de nova decisão. Juntamente com a
fundamentação, o pedido de nova decisão delimita o âmbito de devolutividade
do recurso de apelação: só é devolvida ao tribunal ad quem a matéria
efetivamente impugnada (tantum devolutum quantum appellatum). Sem as
razões e/ou pedido de nova decisão, não há meios de saber qual foi a matéria
devolvida. Não pode haver apelação genérica, assim como não se admite
pedido genérico como regra.”
Sendo assim, ao recorrer, deve a parte recorrente
demonstrar porque entende que a sentença está incorreta, expondo de
maneira consistente as razões de seu inconformismo e o pedido para a sua
reforma.
Todavia, no caso vertente, o apelante interpôs recurso
totalmente genérico, sem impugnar especificamente os fundamentos da r.
sentença, alegando apenas que a ação merecia ser julgada totalmente
procedente, sem sequer especificar o contrato pactuado, tampouco os valores
impugnados.
Além disso, o apelante afirmou expressamente em fls. 165
de suas razões recursais que a ação foi julgada improcedente quando, na
realidade, houve a procedência parcial da ação, demonstrando que a r.
sentença sequer chegou a ser lida.
Dessa forma, resta evidente que o apelo interposto não
preenche os pressupostos de admissibilidade consistentes na regularidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016015-26.2020.8.26.0002 -Voto no 39843
6
formal, de modo que não pode ser conhecido, por descumprimento dos
requisitos previstos no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo
Civil, bem como por violação ao princípio da dialeticidade.
Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.
DIREITO DE RECORRER. EXERCÍCIO DEFICIENTE. ARTICULADOS
GENÉRICOS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO À MOTIVAÇÃO ADOTADA NO
ACÓRDÃO. INOBSERVÂNCIA DO ÔNUS DA DIALETICIDADE. 1. Entre a
motivação utilizada como fundamento do julgamento e as razões do recurso
que impugna tal decisão deve haver relação de congruência, de maneira a
permitir que o órgão com competência recursal possa examinar a juridicidade
da "ratio decidendi", pena de inobservância do ônus da dialeticidade. 2.
Observa-se na espécie que a demanda fundamenta-se desde o início em
articulados eminentemente genéricos e desacompanhados de prova pré-
constituída, culminando a atuação desidiosa da parte no exercício deficiente
do direito de recorrer porquanto apresentadas razões que se mostram apenas
a reprodução de alegações evasivas. 3. Recurso ordinário em mandado de
segurança não conhecido.” (RMS 56333/BA, Relator Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA STJ, J.
01/03/2018). (Destaques do Relator).
No mesmo sentido, já decidiu esta Colenda Corte:
“Ação revisional de contrato bancário
Sentença de
improcedência
Apelação do autor
Inépcia da peça recursal
Razões
genéricas sem impugnação específica aos fundamentos da sentença

Descumprimento do art. 1.010, II e III, do CPC/2015 Ofensa ao princípio da
dialeticidade

Precedentes

Recurso
não
conhecido.”
(AP
1005029-30.2016.8.26.0462, Relatora Des. Jonize Sacchi de Oliveira, Órgão
julgador: 24a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 10/06/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016015-26.2020.8.26.0002 -Voto no 39843
7
“APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE
FINANCIAMENTO COM PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - RAZÕES RECURSAIS QUE
NÃO ATACAM ESPECIFICAMENTE A R. DECISÃO PROFERIDA -
DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 1.010, INCISOS II E III, DO CPC -
RECURSOS APRESENTADOS EM PROCESSOS OUTROS SOB NOSSA
RELATORIA COM UTILIZAÇÃO DE SIMILAR, PARA NÃO DIZER IDÊNTICO,
MODELO
DE
PETIÇÃO
-
APELO
NÃO
CONHECIDO.”
(AP
1023314-85.2019.8.26.0003, Relator Des. Carlos Abrão, Órgão julgador: 14a
Câmara de Direito Privado TJSP, J. 05/06/2020).
Portanto, evidenciado que o apelo interposto não preenche
os pressupostos de admissibilidade consistentes na regularidade formal, nos
termos do artigo 932, inciso III, do CPC, não se conhece do recurso.
É oportuno observar que, ao presente caso não se aplicam
as regras contidas nos artigos 9o e 10, ambos do CPC, tendo em vista ser
“desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder influenciar
na solução da causa”, conforme Enunciado no 03 do ENFAM.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, devem os
honorários advocatícios fixados em favor dos patronos da apelada, serem
majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa,
com a subtração do proveito econômico obtido conforme determinado na r.
sentença, observado o disposto no artigo 98, §§ 2o e 3o, do CPC (fls. 60).
3) Ante o exposto, não se conhece do recurso.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016015-26.2020.8.26.0002 -Voto no 39843
8